Tribunal: TJSP
Processo: 2031919-85.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031919-85.2014.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados JOSE
NUNES PEREIRA, DANIEL HECTOR FERNANDEZ, HUMBERTO CESARIO
NETO, CELSO MARQUES DE AQUINO, GERALDO DE OLIVEIRA, JOSE
NILTON VIEIRA, DORIVAL BERALDO PEDRO, ENEAS MASSOLA,
ELIZABETE
RODRIGUES
SOUZA
BALBINO,
CARLOS
ADRIANO
RODRIGUES CAMARA, CIRO BUENO, FABIO RENATO DOS SANTOS
VELLASCO, SIDNEI GOMES, ADALTO BUENO DE SOUZA, ELZA DA SILVA
GODOI, ISABEL TEIXEIRA ROCHA, ANTONIO VALENTIN DE ANDRADE e
CLEUZA GARCIA NICOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031919-85.2014.8.26.0000 -Voto no 38712 - NAM
2
VOTO No: 38712
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2031919-85.2014.8.26.0000
COMARCA: Bauru
AGTE.: Sul America Companhia Nacional de Seguros
AGDO.: José Nunes Pereira e Outros
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização securitária.
Determinação de novo julgamento pela Presidência de
Direito Privado. Novo entendimento, posterior ao antigo
julgamento, que determina que diante da manifestação de
interesse da CEF, o feito deve ter a competência deslocada
para uma das Varas da Justiça Federal.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
f.70/81, que em sede de ação de indenização securitária, indeferiu o deslocamento da
competência para Justiça Federal, ante a manifestação da Caixa Econômica Federal
por considerar a matéria preclusa, e acobertada pela coisa julgada.
Inconformada, sustenta a agravante a necessária intervenção
da Caixa Econômica Federal no feito, como litisconsorte necessária com o
consequente deslocamento da competência a uma das Varas da Justiça Federal.
O recurso foi julgado monocraticamente (f.196/199), em
março de 2014, confirmado pelo colegiado, no julgamento de agravo regimental, no
acórdão de f.236/239, e embargos de declaração (f.258/260).
Em virtude da interposição de Recurso Extraordinário, a
presidência do Direito Privado, em juízo de admissibilidade, determinou a realização
de novo julgamento, considerando os mais recentes entendimentos proferidos pelas
Cortes Superiores.
É o relatório.
O recurso prospera.
O agravo de instrumento foi interposto antes da novel
interpretação que determina que uma vez manifestado o interesse da Caixa
Econômica, a competência da ação de indenização securitária desloca-se para a
Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031919-85.2014.8.26.0000 -Voto no 38712 - NAM
3
Nesse sentido: AgInt no AREsp no 1.408.072/SP, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18.2.2020; AREsp no 1.654.791/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe de 23.4.2020; REsp no 1.869.839/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe de 17.4.2020; REsp no 1.863.029/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe de 27.3.2020; REsp no 1.859.162/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
de 26.2.2020; REsp no 1.812.849/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 20.2.2020;
REsp no 1.858.880/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20.2.2020;
REsp no1.854.026/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 18.2.2020; REsp no
1.854.642/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18.2.2020; e AgInt no REsp no
1.823.176/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 4.2.2020.
No Recurso Extraordinário no 827.996/PR, a E. Suprema
Corte, por decisão publicada em 21.8.2020, julgou a questão nos seguintes termos:
"1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou
a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a
CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos
processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem
sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à
Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das
partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio
em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo
único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após
26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual
a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele
ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a
União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011." (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031919-85.2014.8.26.0000 -Voto no 38712 - NAM
4
827996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Assim, segundo o entendimento esboçado acima, de rigor, o
deslocamento da competência da ação securitária para Justiça Federal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator